Tribunal: STF
Processo: RE 193456
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-26
Data de publicação: 1997-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUTO-APLICABILIDADE
DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
  1 - O preceito do art. 202, "caput", da Constituição
Federal não é auto-aplicável, por necessitar de integração
legislativa, para complementar e conferir eficácia ao preceito.
  2 - Superveniência das Leis 8.212/91 e 8.213/91, normas sem
as quais a vontade da Lei Maior não se cumpria.
  Recurso extraordinário não conhecido.